Tribunal: TJSP
Processo: 0043813-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0043813-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente
JAQUELINE
FRANCINE
DO
NASCIMENTO
MARTINS
e
Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ
(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 47a CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA - TAUBATÉ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para isentar a paciente do pagamento da fiança. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043813-19.2019.8.26.0000
2
Voto no 47.056
Habeas Corpus no 0043813-19.2019
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de TAUBATÉ
2a Vara Criminal Proc. no 1501188-79.2019
Impetrante: TIAGO AUGUSTO BRESSAN BUOSI
Paciente:
JAQUELINE FRANCINE DO NASCIMENTO MARTINS
Em favor do paciente, o defensor público
ajuizou esta presente ordem de habeas corpus, com pedido de
liminar, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Taubaté.
Relata que a paciente foi presa em flagrante
pela suposta prática do crime de dano qualificado. Posteriormente, a
autoridade coatora, embora reconhecendo a desnecessidade da prisão
preventiva, fixou fiança no valor de R$200,00. Sustenta, contudo,
que a Lei traz outras medidas cautelares diversas da prisão que
poderão ser aplicadas ao caso concreto, razão pela qual, pleiteia a
reforma da decisão. Requer a concessão liminar da ordem, para
conceder liberdade provisória, independentemente do pagamento de
fiança, determinando-se a expedição do alvará de soltura.
Deferida a liminar no Plantão Judiciário de 2a
Instância a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade
até o julgamento definitivo do presente writ, mantidas as medidas
fixadas pelo douto juízo impetrado (fls. 49-51), prestou informações o
digno Juízo impetrado (fls. 61-62).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043813-19.2019.8.26.0000
3
O
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da
ordem (fls. 64-67).
É o relatório.
A paciente foi presa em flagrante pela
suposta prática do disposto no art. 163, parágrafo único, III, do
Código Penal. Posteriormente, teve a liberdade provisória concedida
mediante condições, dentre elas o recolhimento do pagamento da
fiança no valor de 200,00 (duzentos reais).
Insurge-se o combativo impetrante contra a r.
decisão que condicionou a concessão da liberdade provisória ao
pagamento de fiança na importância supramencionada. Sustenta que
não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
O pedido comporta acolhida.
A prisão cautelar, como toda modalidade de
prisão sem sentença, é de caráter excepcional, condicionada a
critérios de certeza relativa e necessidade. Certeza relativa, porque
fundada em meros indícios, colhidos unilateralmente na fase
investigatória e, mais raramente, como decorrência de algum fato
apurado na instrução processual. A ausência da possibilidade de
contraprova pelo indiciado, ou réu, posto que o contraditório ainda se
inicia, ou se desenvolve, indica a necessidade de cautela do julgador.
O limite é a estrita necessidade: a prisão
provisória é um mal e só deve existir quando, sem ela, houver mal
maior. Por isso, Tornaghi adverte que: “O juiz deve ser prudente e
mesmo avaro na decretação”, alertando contra o perigo daquilo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043813-19.2019.8.26.0000
4
chamava de “calo profissional”, pois de tanto mandar prender, acaba
esquecendo os inconvenientes da prisão. Também fazia menção ao
perigo da precipitação, “que impede o exame maduro das
circunstâncias e conduz a erros” e ao perigo do exagero, “que leva o
juiz a ver fantasmas, a temer danos imaginários, a transformar
suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é zelo o que na
verdade é exacerbação de escrúpulo”.1
No caso em tela, entende-se que o delito
perpetrado não é de especial gravidade, tanto que punido com pena
de detenção e de curta duração. Assim, se procedente a pretensão
punitiva, será possível, em tese, o estabelecimento de regime
prisional aberto para desconto da reprimenda, havendo risco de que
a prisão processual venha a superar aquela determinada no
processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, sem fiança, mas com a imposição das medidas cautelares
já determinadas pelo Juízo de primeiro grau.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para isentar a paciente
do pagamento da fiança.
Comunique-se oportunamente.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Tornaghi, “Instituições de Processo Penal”, 2.a ed., Saraiva, 1978, 3.o vol., p.
183/184.